Tribunal: TJMT
Processo: 1011861-40.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011861-40.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JORGE LUIZ RIBEIRO - CPF: 016.835.631-74 (RECORRIDO), FRANCISCO CLEITON MACIEL DE LIMA - CPF: 967.223.393-00 (RECORRIDO), AUREO PIRATELLO - CPF: 738.690.748-68 (VÍTIMA), WILMO CAMARGO FERNANDES - CPF: 732.355.121-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO TOBIAS DE OLIVEIRA - CPF: 927.497.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO CLEITON MACIEL DE LIMA - CPF: 967.223.393-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO.

Tendo em conta o contexto da prática do crime, que evidencia a gravidade concreta da conduta e a necessidade de se evitar a reiteração delitiva garantindo a ordem pública, se faz necessário que seja decretada a custódia cautelar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interpostos pelo
Ministério Público
,

em face de decisão que concedeu liberdade provisória ao recorrido
Jorge Luiz Ribeiro
, sob o fundamento de que não vislumbrou a existência de razões que alicerçassem a sua segregação cautelar, à suposta prática do delito tipificado no art. 155, §4o, inciso IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A Defensoria Pública rechaça os argumentos apresentados pelo Ministério Público, pugnando pela manutenção da decisão (Id. 217463757).

Em oportunidade de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID
217463762).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial (ID 226055663).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Ministério Público busca a reforma da decisão que concedeu liberdade provisória, em favor do réu
Jorge Luiz Ribeiro
, alegando o fundamento de que não vislumbrou a existência de razões que alicerçassem a sua segregação cautelar, à suposta prática do delito tipificado no art. 155, §4o, inciso IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Consta do Boletim de Ocorrência no 2024.91517:

“FOI COMUNICADO VIA CIOSP UM FURTO EM ANDAMENTO EM UM ESTABELECIMENTO QUE ESTA EM REFORMA, LOCALIZADO NA AV. JÚLIO CAMPOS N° 7.600, ONDE O FILHO DA VÍTIMA ESTARIA ACOMPANHANDO PELAS CÂMERAS DE SEGURANÇA A AÇÃO CRIMINOSA EM ATO CONTINUO, O PROPRIETÁRIO DO LOCAL ORA VÍTIMA (SR. AUREO) SE DIRIGIU ATÉ O LOCAL, ONDE CONSEGUIU VISUALIZAR OS SUPEITOS EM CONCURSO/CONLUIO ADENTRANDO NO ESTABELECIMENTO SUPRA. A VÍTIMA AO CHEGAR AO LOCAL COMEÇOU A BUZINAR, MOMENTO ESSE EM QUE OS SUSPEITOS SE EVADIRAM DO LOCAL. LOGO APÓS A FUGA, A VÍTIMA COMEÇOU A FAZER ACOMPANHAMENTO DOS SUSPEITOS. A VÍTIA FICOU EM CONTATO COM A EQUIPE DE PLANTÃO MOMENTO EM QUE OS POLICIAIS VIZUALIZARAM O SUSPEITO E FOI POSSÍVEL REALIZAR A ABORDAGEM DO MELIANTE JORGE LUIZ RIBEIRO EM VIA PÚBLICA, QUE ESTAVA COM UMA FACA EM SUA CINTURA, FACA ESTA QUE PROVAVEMENTE FOI USADA PARA CORTAR OS FIOS DO ESTABELECIMENTO. OS POLICIAIS INDAGARAM O SUSPEITO A RESPEITO DA TENTATIVA DE FURTO, MOMENTO EM QUE ELE (SUSPEITO) CONFESSOU A PRÁTICA DELITUIOSA EM CONCURSO COM FRANCISCO CLEITON LIMNA MACIEL. JÁ O SEGUNDO SUSPEITO (SENDO ESSE IDENTIFICADO COMO FRANCISCO CLEITON LIMA MACIEL) AO AVISTAR A EQUIPE POLICIAL SE EVADIU TOMANDO RUMO IGNORADO. AO RETORNAR NO LOCAL, FORA CONSTATADO QUE OS SUPEITOS JÁ HAVIAM CORTADO OS FIOS DO ESTABELECIMENTO E HAVIAM DEIXADO SEPARADOS PARA LEVAR, PORPÉM COM A CHEGADA DA VITIMA NO LOCAL, ACABARAM ABANDONANDO OS OBJETOS SEPARADOS NO LOCAL. NAS IMAGENS É POSSIVEL VISUALIZAR OS SUPEITOS UTILIZANDO DE UMA ESCADA PARA ADENTRAR NO ESTABELECIMENTO. DESSA FORMA FOI REALIZADA A CONDUÇÃO DO SUSPEITO JORGE LUIZ RIBEIRO À ESTE UNIDADE POLICIAL PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS SOBRE OS FATOS, SENDO ESTE APRESENTADO À AUTORIDADE POLICIAL, SEM LESÕES CORPORAIS. OBS.1: OS SUSPEITOS FORAM DETIDOS NO DIA 16/03/2024 (B.O 2024.79946). OBS.2: O SUSPEITO JORGE LUIZ RIBEIRO FORA DETIDO NOVAMENTE NA DATA DE 21/03/2024. (Id. 217464342).”

O investigador de Polícia
Wilmo Camargo Fernandes
, que atendeu a ocorrência assim declarou:

“[...] QUE RECEBEU INFORMAÇÕES VIA CIOSP SOBRE A OCORRÊNCIA DO DELITO EM ANDAMENTO NO ESTABELECIMENTO EM REFORMA SITUADO NA RUA AVENIDA JULIO CAMPOS, N.7600, QUE DE IMEDIATO ESTA EQUIPE ENTROU EM CONTATO TELEFONICO COM A VÍTIMA E JÁ SE DESLOCOU EM DIREÇÃO AO LOCAL; QUE A VÍTIMA INFORMOU QUE ESTAVA ACOMPANHANDO A DIREÇÃO EM QUE OS MELIANTES HAVIAM FUGIDO, BEM COMO PASSOU AS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DELES. QUE PRÓXIMO AO LOCAL DO FATO, EM VIA PÚBLICA VISUALIZARAM E REALIZARAM A ABORDAGEM DO SUSPEITO JORGE LUIZ RIBEIRO, QUE ESTAVA COM A FACA NA CINTURA, FACA ESTA QUE PROVAVEMENTE FOI USADA PARA CORTAR OS FIOS DO ESTABELECIMENTO. QUE OS POLICIAIS INDAGARAM O SUSPEITO A RESPEITO DA TENTATIVA DE FURTO, MOMENTO EM QUE O JORGE LUIZ RIBEIRO CONFESSOU A PRÁTICA DELITUOSA EM CONCURSO COM VULGO "NENEM" ( FRANCISCO CLEITON LIMNA MACIEL), FALANDO INCLUSIVE QUE JÁ TERIA SIDO DETIDO RECENTEMENTO DO DIA 16/03/2024 REALIZANDO A MESMA PRÁTICA DELITIVA, OU SEJA: "CORTES DE FIOS ELÉTRICOS"; QUE O SEGUNDO PRÓPRIO SUSPEITO, O SEU COMPARSA (IDENTIFICADO COMO FRANCISCO CLEITON LIMA MACIEL) AO AVISTAR ESTA EQUIPE POLICIAL FUGIU. DESSA FORMA FOI REALIZADA SOMENTE A CONDUÇÃO DO SUSPEITO JORGE LUIZ RIBEIRO À ESTE UNIDADE POLICIAL PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS SOBRE OS FATOS, SENDO ESTE APRESENTADO À AUTORIDADE POLICIAL, SEM LESÕES CORPORAIS. QUE FOMOS INFORMADOS PELA VÍTIMA QUE QUANDO RETORNOU AO SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, OBSERVOU QUE OS SUPEITOS HAVIAM CORTADO OS FIOS DE LUZ E QUE INCLUSIVE JÁ ESTAVAM PRONTOS PARA SEREM LEVADOS, MAS QUE COM A CHEGADA DA VITIMA NO LOCAL, ABANDORAMA OS OBJETOS; QUE O DECLARANTE INFORMA QUE TEVE ACESSO AS IMAGENS FORNECIDAS PELA VÍTIMA, ONDE FOI POSSIVEL VISUALIZAR OS SUPEITOS UTILIZANDO DE UMA ESCADA PARA ENTRAR NO ESTABELECIMENTO.

(Id. 217464345).”

Em sua decisão o Magistrado
a quo
entendeu pela falta de requisitos para prisão preventiva nos seguintes termos:

“[...] A suposta conduta praticada tem pena máxima que não supera 04 (quatro) anos de reclusão e não foi praticada com violência ou grave ameaça à pessoa. Há de ser considerada ainda a modalidade tentada do crime. Sopesando os fatos e a conduta do autuado via circunstancias legais genéricas, em sendo procedente o fato delituoso, a pena a ser fixada não terá o regime inicial fechado, a vida pregressa do mesmo não afronta os requisitos objetivos da prisão preventiva pela prática e os requisitos subjetivos poderão ser relativizados, nada justificando a cautelar preventiva. Assim, considero ausentes os requisitos da prisão preventiva prevista no art. 312, do CPP, sendo que a liberdade do autuado se impõe neste feito, seguindo a orientação prevista no enunciado n.o 55, aprovado no IV FONACRIM, do seguinte teor: “É dispensável a realização de audiência de custódia se, ao receber a comunicação de flagrante, o juiz entender de pronto que é o caso de concessão de liberdade”. Pelo exposto, deixo de converter a prisão em flagrante em custódia e concedo a liberdade em fiança ao autuado Jorge Luiz Ribeiro, qualificado nos autos (Id.217463732).”

Pois bem.
O recurso merece provimento.

Isso porque, em que pese os fundamentos do juiz
a quo
, analisando os fatos com precisão, verifica-se a urgência de se reconhecer a necessidade de ser decretada a prisão preventiva do recorrido, a fim de se evitar futuramente a produção de outros crimes, reconhecendo assim que a ordem pública constitui dever do Estado, dando credibilidade às instituições definidas como zeladoras da segurança social.

No caso, ficou evidenciada a prova da existência do crime de furto qualificado nos termos do art. 155, §4o, inciso IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do CP, bem como, os indícios suficientes de autoria, demonstrados pelo boletim de ocorrência no 2024.91517, dos depoimentos testemunhais (Id.217464346), dos investigadores de polícia (Id. 217464345), do termo de reconhecimento fotográfico no 2024.16.144773 (Id.217463700), imagens de
WhatsApp
vídeo (Id. 217463712/217463713/217463714/217463715).

Além disso, verifica-se que são atribuídas ao paciente Jorge Luiz Ribeiro, condutas gravidade concreta, conforme se pode depreender da análise do conjunto probatório realizada pelo órgão de acusação atuante na instância de origem, pois o recorrido é reincidente com extensa ficha criminal (PJe 1011172- 93.2024.8.11.0002, 1001951-54.2023.8.11.0024, 1041073-43.2023.8.11.0002, 2000214- 47.2020.8.11.0042).

Importante ressaltar que o recorrido tem total desprezo às normas básicas de convivência social, o que aguça sua periculosidade, trazendo insegurança e preocupação à sociedade, razão pela qual justifica a necessidade de seu encarceramento.

Nesse sentido temos entendimento deste E. Tribunal de Justiça vejamos:

“
HABEAS CORPUS
- CRIMES DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - PACIENTE DIEGO DE ARRUDA NASCIMENTO - SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA - PEDIDO PREJUDICADO – PACIENTE EURISFRAN RODRIGUES DE FRANÇA – NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – POSSIBILIDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – REITERAÇÃO CRIMINOSA - RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA
DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NA PARTE REMANESCENTE, ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Constatado que o juízo a quo proferiu sentença condenatória e revogou a
prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura, tenho que houve perda do objeto do habeas corpus.
Com o advento da sentença condenatória recorrível foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade em razão da subsistência das razões de cautela, previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, não sendo trazidos aos autos quaisquer elementos que demonstrassem a alteração em sua situação fática, o que, só assim, autorizaria a desconstituição da custódia cautelar.

A gravidade concreta do delito, obtida pelo modus operandi com que o crime foi
supostamente praticado,
bem como a reiteração delitiva denotam
a necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente para a garantia da ordem pública.

(N.U 1020138-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 23/10/2023)”.

Desta forma, ainda que o fato tenha sido praticado sem uso de violência, e considerando todos os meios de prova, não se justifica o afastamento da segregação, pois o mesmo já deixou evidenciado que estando o mesmo em liberdade voltará a cometer outros delitos, o que nos esclarece que a prevenção é o melhor caminho a ser utilizado.

Nesse sentido temos entendimento deste E. Tribunal de Justiça vejamos:

“HABEAS CORPUS
– FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – EXPRESSIVO VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS – PRECEDENTES – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – ORDEM DENEGADA.
1. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.
2. In casu, restou devidamente identificada a aparente periculosidade do paciente, evidenciada principalmente pelo risco concreto de reiteração delitiva - evidenciado pela circunstância de ostentar condenação definitiva por crime de homicídio e ter cometido o delito de furto em apreço durante o cumprimento da pena em regime semiaberto - , bem como pelo expressivo valor dos bens subtraídos [quase R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)]; elementos aptos a fundamentar a imposição do claustro preventivo com vistas à salvaguarda da ordem pública. Precedentes.
3. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

(N.U 1016058-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)”

Portanto, se faz necessário a reforma da decisão, em consonância ao parecer ministerial, para que seja decretada prisão preventiva do réu, como forma de garantia da ordem pública.

Com esses fundamentos,
dou provimento ao recurso
para que seja reformada a decisão que concedeu a liberdade provisória ao imputado e, por conseguinte, seja decretada a prisão preventiva.

Comunique-se ao Juízo a quo para as providências.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024